Tribunal: TJDFT
Processo: 0710015-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE) E JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA (SUSCITADO). demanda que envolve a transferência de titularidade do veículo e a transferência de débitos tributários e não tributários. participação do detran e/ou do df. caso concreto: ofensa da competência em razão da pessoa. inviabilidade de declarar competente o juizado fazendário. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO suscitado.
1. Discute-se a competência para processar e julgar demanda que envolve a transferência de titularidade do veículo, cuja venda não teria sido comunicada a tempo e modo ao órgão de trânsito, cumulada com os pedidos de transferência, ao adquirente, de pontuação e/ou de débitos tributários e não tributários, tais como IPVA, licenciamento obrigatório e multas por infrações de trânsito
2. Evidencia-se que a pretensão autoral, implicita ou explicitamente, atinge a esfera jurídica do Distrito Federal e depende do cumprimento de obrigações pelos órgãos de trânsito (Detran/DF e, eventualmente, DER/DF), destacando-se que, no caso, os débitos de IPVA já se encontrariam inscritos em dívida ativa.
3. A demanda tem potencial de atingir diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, na medida em que alteraria o sujeito passivo da obrigação tributária, além de depender do cumprimento de obrigações pelo Detran/DF (e eventualmente DER/DF), já que a transferência administrativa do veículo e da responsabilidade por infrações e débitos não tributários a ele vinculados se insere nas atribuições do(s) órgão(s) de trânsito. Assim, sobre o ente distrital e tais entidades de trânsito incidiriam os efeitos da coisa julgada, sendo salutar a presença de todos na demanda (art. 506 do CPC).
4. A despeito da conclusão que levaria ao reconhecimento da competência do Juízo Suscitante, qual seja, o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, verifica-se que, no presente caso, a parte moveu a ação apenas em face de particulares (em razão de anterior sentença terminativa proferida pelo Juizado Fazendário).
5. Nesse contexto, inviável declarar a competência do Juizado Fazendário sem ofender o disposto no inciso II do art. 5o da Lei 12.153/09, o qual exige a presença daquelas partes para efeito de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (competência em razão da pessoa).
6. Assim, no caso em análise, deve ser declarada a competência do Juízo Suscitado, isto é, do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF, cabendo a este, caso entenda adequado, proferir nova sentença terminativa, extinguindo o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento da necessidade de que o Distrito Federal e o DETRAN/DF componham o polo passivo da demanda. Frisa-se que nova sentença terminativa não impede que a parte autora ajuíze mais uma vez a demanda, com a participação do ente e da autarquia distrital (DF e DETRAN/DF).
7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o douto Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF.